Tribunal: TJDFT
Processo: 0728386-95.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ROSSI RESIDENCIAL S/A, CINARA EMPREENDIMETNOS S/A e SANTA TEODATA EMPREENDIMETNOS IMOBILIÁRIOS LTDA, em face do despacho ordinatório da Vigésima Segunda Vara Cível de Brasília, que determinou a expedição de certidão para fim de protesto. O ato judicial foi proferido em sede de cumprimento de sentença requerido por MARCILIA CONCEIÇÃO CARDOSO DE ARRUDA. O recorrente alegou que o cumprimento de sentença está suspenso em virtude da instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica e a requerimento da credora. Tendo em vista a suspensão do processo, seria descabida a expedição da certidão requerida pela exequente. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo, com o propósito de evitar a expedição da certidão, e, ao final, o provimento reformar “a r. decisão Agravada in totun, com a consequente desconsideração e/ou declaração de nulidade da CERTIDÃO DE CRÉDITO JUDICIAL PARA PROTESTO em nome das Agravantes, tornando-a sem efeito enquanto perdurar o incidente de desconsideração da personalidade jurídica movido pela Agravada em face dos Agravantes”. Preparo regular sob ID 28733801. Decido. O despacho recorrido foi proferido nos seguintes termos: “Diante do petitório de ID 98316119, expeça-se CERTIDÃO específica, para fins de PROTESTO, observadas as normas de regência editadas pelo TJDFT (Portaria GC 183 de 28/10/2020). Após, tornem os autos conclusos.” Consoante a dicção do art. 1015, somente as decisões interlocutórias são agraváveis, sendo estas entendidas como todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não constitua sentença (art. 203, §2o, CPC). Na questão em análise, ato judicial ora impugnado não tem qualquer conteúdo decisório, uma vez que não houve deferimento ou indeferimento da pretensão deduzida, mas apenas determinou ao cartório que atenda à solicitação da parte credora, no sentido de emitir a certidão do processo. Não é demais ressaltar, que a obtenção de certidão é direito subjetivo da parte, cuja expedição incumbe ao Diretor de Secretaria e sequer depende de ordem judicial: Art. 152. Incumbe ao escrivão ou ao chefe de secretaria: (...) V - fornecer certidão de qualquer ato ou termo do processo, independentemente de despacho, observadas as disposições referentes ao segredo de justiça; A certidão constitui ato declaratório que apenas consigna a existência do processo, seu conteúdo ou atos específicos. Portanto, sequer estaria sujeita ao juízo de validade pretendido pelos recorrentes. Assim, irrelevantes as razões dos agravantes que se voltam contra eventual interesse do credor no protesto do título. Não cabe ao Judiciário fazer juízo prévio dos atos que a parte porventura pretenda realizar por meio da certidão do processo. Caso realizado o protesto e não concordando com ele as devedoras, devem utilizar-se dos meios adequados para impugná-los. Ausente requisito intrínseco de admissibilidade, não é possível o conhecimento do presente recurso, por manifesta inadequação formal, uma vez que os despachos são irrecorríveis (art. 1.001, do CPC). Ressalte-se que não se trata aqui de inadmitir a irresignação por eventual não se enquadramento no rol taxativo do art. 1.015, do CPC, mas sim em razão do óbice expresso do art. 1.001, que veda o conhecimento de recurso em face de despacho. Por fim, de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, aplica-se o art. 932, parágrafo único, do CPC apenas quando o vício é meramente formal – falta de documentos ou procuração – mas não quando decorre de vício insanável, como se verifica da interposição de recurso que sequer tem previsão legal. (ARE 953221 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 07/06/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-164 DIVULG 04-08-2016 PUBLIC 05-08-2016). Deste modo, com fundamento no artigo 932, inciso III, e art. 1.001, ambos do NCPC c/c artigo 248, I do RITJDFT, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO. Brasília/DF, 7 de setembro de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator